Tribunal: TJES
Processo: 5011315-72.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011315-72.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: WASHINGTON WAGMACKER SABINO
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR CONCEDIDA EM DESFAVOR DO ESTADO – CONCURSO PÚBLICO – INAPLICABILIDADE DO ART. 1º, § 3º, LEI Nº 8.437/92 – SOLDADO COMBATENTE DA PMES – EDITAL Nº 01/2022 – PROVA DE REDAÇÃO – VAGAS DESTINADAS A CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO CERTAME – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Como se sabe, a
“[...]
vedação contida nos arts. 1º, § 3º, da Lei 8.437/92 e 1º da Lei 9.494/97, quanto à concessão de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública nos casos de aumento ou extensão de vantagens a servidor público, não se aplica nas hipóteses em que o autor busca sua nomeação e posse em cargo público, em razão da sua aprovação no concurso público (STJ, AgRg no AREsp 15.804/GO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 11/03/2013”; e AgRg no AREsp nº 373.865/PI, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, data de julgamento 14/10/2014, DJ 21/10/2014)”
.

2. A previsão contida no edital nº 01/2022, que tornou pública as regras do concurso público para ingresso na carreira de Soldado Combatente da Polícia Militar, estabelecendo, precisamente com relação a correção da prova de redação, preconiza que, para fins de correção da prova de redação, é necessário que o candidato, além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos no certame, se classificasse em posição equivalente até o limite de 6 (seis) vezes a quantidade de vagas disponíveis para as vagas da Ampla Concorrência, Negros e Indígenas.

3. No caso vertente, o agravado se submeteu as vagas destinadas para candidatos autodeclarados negros, sendo que, de acordo com o edital, foram ofertadas 170 (cento e setenta) vagas (item 1.2. do certame).

4. Assim, realizando uma conjugação entre o número de vagas que foi ofertado com relação ao cargo que submeteu o recorrido e a previsão editalícia contida no item 14.1.1. acima descrita, chega-se a conclusão que apenas aqueles que foram classificados na prova objetiva até a 1.020 (milésima vigésima) vaga, é que teriam a prova de redação corrigida.

5. Destarte, de uma análise do resultado publicado no
website
da Comissão Organizadora do concurso público, verifica-se que a nota de corte daqueles que concorreram às vagas destinadas aos candidatos negros na referida posição (milésima vigésima) foi de 35,00 (trinta e cinco) pontos.

6. Portanto, tendo em vista que o recorrido atingiu a pontuação de 33,00 (trinta e três) pontos, não alcançado a nota de corte que teria sido exigido pelo edital a que ele se submeteu, não há que se falar,
prima facie
, em verossimilhança das alegações autorais.

7. Destarte, entendo que a manutenção da r. decisão recorrida, ao menos em sede de cognição sumária, importa em violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, segundo o qual o edital faz lei entre as partes, devendo os seus termos serem observados até o final do certame, sob pena de violação ao princípio da igualdade entre os candidatos.

8. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011315-72.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
WASHINGTON WAGMACKER SABINO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão com cópia no ID 18572438, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos do
“mandado de segurança”
impetrado por
WASHINGTON WAGMACKER SABINO
contra ato do Presidente da Comissão do Concurso Público para admissão ao curso de formação de Soldado Combatente (QPMP-C) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo
,
deferiu o pedido liminar, para determinar que o impetrante seja reintegrado no citado concurso, permitindo seu prosseguimento nas demais fases do certamente, caso aprovado.

Em suas razões acostadas no ID 3769699, o recorrente alega, em síntese, que (i) o deferimento da tutela provisória se revela incompatível com o art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92, uma vez que esgota o objeto da demanda e impõe ao Estado o ônus de admitir a participação de candidato não qualificado para prosseguir no certame; (ii) os requisitos para a concessão da liminar não restaram comprovados, já que o agravado não teria alcançado a pontuação mínima para prosseguir no concurso; e (iii) não merece respaldo a assertiva do recorrido no sentido de que
“[...] haveriam candidato autodeclarados negros que teriam sido beneficiados em detrimento de outros, o que se revelaria uma quebra no princípio da isonomia no âmbito do referido concurso”
.

Assim, pugnou pelo recebimento deste recurso em seu efeito suspensivo até o pronunciamento definitivo por órgão colegiado. No mérito, requer o provimento do recurso com a consequente reforma do r.
decisum
objurgado.

Mediante a decisão acostada no ID 3868532 a liminar recursal fora
deferida.

O agravado, em sede de contrarrazões (ID 3899844), pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Pois bem. Antes de analisar a pretensão recursal, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Na origem, trata-se de “Mandado de Segurança” impetrado por
WASHINGTON WAGMACKER SABINO
contra ato tido como coator praticado pelo
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO COMBATENTE (QPMP-C)
, vinculado à Secretaria de Segurança Pública, órgão do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em prol de sua pretensão, sustenta que se inscreveu no Concurso de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, concorrendo por uma das vagas destinadas a candidatos negros.

Prossegue narrando que realizou a prova objetiva, tendo atingido a pontuação de 33, sendo 8 pontos em português, 9 em raciocínio lógico e matemática, 7 em geografia e 9 em história, alcançando, dessa forma, a pontuação mínima exigida no Edital do Concurso.

Afirma que, não obstante tenha atingido a nota mínima, a Autoridade Coatora, além de ter classificado número maior de candidatos para correção da prova de redação que o inicialmente previsto, não respeitou a ordem de classificação, argumentando que foi desclassificado por ter 33 pontos, mas que os últimos sete candidatos aprovados classificados atingiram 32 pontos totais.

Assim, considera ilegal o ato praticado pelo impetrado, na medida em que não foi respeitada a ordem de classificação dos candidatos que concorreram às vagas reservadas a negros, de modo que requer, liminarmente, seja determinada a suspensão do ato que resultou na desclassificação do impetrante no certame público em detrimento de outros candidatos e a correção da ordem de classificação daqueles às vagas reservadas a negros que terão a prova de redação corrigida com a sua inclusão.

O Juízo
a quo
, ao analisar o pleito liminar, proferiu a decisão agravada, oportunidade em que determinou que o impetrante seja reintegrado no citado concurso, permitindo seu prosseguimento nas demais fases do certamente, caso aprovado.

Pois bem. Após uma reanálise dos documentos que respaldam as razões recursais, entendo que o recurso de agravo de instrumento merece ser provido.

Inicialmente, destaco que, ao contrário do que sustentado pelo recorrente, a
“[...]
vedação contida nos arts. 1º, § 3º, da Lei 8.437/92 e 1º da Lei 9.494/97, quanto à concessão de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública nos casos de aumento ou extensão de vantagens a servidor público, não se aplica nas hipóteses em que o autor busca sua nomeação e posse em cargo público, em razão da sua aprovação no concurso público (STJ, AgRg no AREsp 15.804/GO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 11/03/2013”; e AgRg no AREsp nº 373.865/PI, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, data de julgamento 14/10/2014, DJ 21/10/2014)”,
de modo que afasto a tese ora sustentada.

Ultrapassado esse ponto, denota-se dos documentos acostados à ação de origem que o Edital nº 01/2022 tornou pública as regras do concurso público para ingresso na carreira de Soldado Combatente da Polícia Militar, estabelecendo, precisamente com relação a correção da prova de redação, o seguinte teor:

“14. DA PROVA DE REDAÇÃO

14.1 A Prova de Redação será realizada juntamente à Prova Objetiva.

14.1.1 Somente será corrigida a Prova de Redação do candidato que: obter a pontuação estabelecida no subitem 11.4 (da Prova Objetiva) e estiver classificado na Prova Objetiva até o limite de 6 (seis) vezes a quantidade de vagas disponíveis para as vagas da Ampla Concorrência, Negros e Indígenas, além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos neste Edital
.

14.1.2 Todos os candidatos empatados com o último colocado na Prova Objetiva, dentre o limite disposto no item anterior, terão sua Prova de Redação corrigida.

14.1.3 Os candidatos não classificados dentro do número máximo estabelecido no subitem 14.1.1, ainda que tenham a nota mínima prevista no subitem 11.4, estarão automaticamente desclassificados no Concurso Público
”.

Como se vê, sem maiores indagações, a previsão contida no referido edital estabelece que, para fins de correção da prova de redação, é necessário que o candidato, além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos no certame, se classificasse em posição equivalente até o limite de 6 (seis) vezes a quantidade de vagas disponíveis para as vagas da Ampla Concorrência, Negros e Indígenas.

No caso vertente, o agravado se submeteu as vagas destinadas para candidatos autodeclarados negros, sendo que, de acordo com o edital, foram ofertadas 170 (cento e setenta) vagas (item 1.2. do certame).

Assim, realizando uma conjugação entre o número de vagas que foi ofertado com relação ao cargo que submeteu o recorrido e a previsão editalícia contida no item 14.1.1. acima descrita, chega-se a conclusão que apenas aqueles que foram classificados na prova objetiva até a 1.020 (milésima vigésima) vaga, é que teriam a prova de redação corrigida.

Destarte, de uma análise do resultado publicado no
website
da Comissão Organizadora do concurso público (ID 3769707 – fl. 02), verifica-se que a nota de corte daqueles que concorreram às vagas destinadas aos candidatos negros na referida posição (milésima vigésima) foi de 35,00 (trinta e cinco) pontos.

Portanto, tendo em vista que o recorrido atingiu a pontuação de 33,00 (trinta e três) pontos, não alcançado a nota de corte que teria sido exigido pelo edital a que ele se submeteu, não há que se falar,
prima facie
, em verossimilhança das alegações autorais.

Destarte, entendo que a manutenção da r. decisão recorrida, ao menos em sede de cognição sumária, importa em violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, segundo o qual o edital faz lei entre as partes, devendo os seus termos serem observados até o final do certame, sob pena de violação ao princípio da igualdade entre os candidatos. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.CONCURSO PÚBLICO. MÉDICO. ESPECIALIZAÇÃO EM PSIQUIATRIA. PREVISÃO EDITALÍCIA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL.AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO. 1. O aresto recorrido asseverou que o Edital fez exigência, além do diploma de curso superior de graduação de Medicina, a comprovação de especialização na área de Psiquiatria.
2. A jurisprudência do STJ é a de que o Edital é a lei do concurso, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. Assim, o procedimento do concurso público fica resguardado pelo princípio da vinculação ao edital
. 3. Agravo Interno do Particular desprovido. (AgInt no AREsp 1024837/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, REPDJe 26/02/2019, DJe 25/02/2019)

_______________________

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL COMO LEI DO CONCURSO. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AS PREVISÕES DO EDITAL DEVEM SER INTERPRETADAS EM CONJUNTO. IMPOSSIBILIDADE DA BANCA EXAMINADORA DESCUMPRIR NORMAS FIXADAS NO EDITAL.
I - A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o edital é a lei do concurso e de que suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao edital.
Nesse sentido: AgInt no RMS 39.601/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 29/03/2017; AgRg no RMS 47.791/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2015, DJe 13/11/2015;/ AgRg no REsp 1124254/PI, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 29/04/2015. [...] Assim, não poderia a banca examinadora modificar exigência prevista no edital para todos os candidatos. VI - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1630371/AL, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 10/04/2018)

Vale ressaltar, inclusive, que a conclusão que ora se avizinha na presente decisão já foi apreciada, em caso análogo, recentemente, por este Egrégio Tribunal de Justiça nos autos do agravo de instrumento nº 5011201-36.2022.8.08.0000, sob a relatoria do E. Des. Manoel Ales Rabelo, envolvendo também candidato autodeclarado negro.

Ademais, a manutenção da eficácia da decisão recorrida poderá ocasionar encargos à Administração, oportunidade em que privilegiará candidato não classificado de acordo com as normas do edital.

Delineadas todas essas considerações, me parece, ao menos em sede de cognição sumária, que a parte autora, ao impetrar o
writ
na origem, a meu sentir, não preencheu os requisitos necessários ao deferimento da liminar, previstos no art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/09.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE

PROVIMENTO
, para reformar a r. decisão recorrida, via de consequência, indeferir o pedido de liminar pleiteada na origem.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)